Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela ré, ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, a pagarem aos autores os valores de R$377,05 e R$6.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) responsabilidade solidária das rés; (iii) falha e/ou inadimplemento contratual da recorrente; (iv) dever de indenizar; (v) direito dos autores à indenização; e (vi) adequação do valor do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. A empresa ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA. é rede de estabelecimentos hoteleiros que fornece serviços de hospedagem por intermédio do site Booking.com., com o objetivo de ampliar as suas atividades, daí exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. Os autores efetuaram reserva de hospedagem, por meio da plataforma Booking, em estabelecimento hoteleiro da recorrente, Studio Living Comfort Ibirapuera, para hospedagem no período de 01 a 04 de novembro de 2024, com o objetivo de participarem do evento de Fórmula 1 – Grande Prêmio de São Paulo. No momento do ckeck-in, no entanto, os autores foram surpreendidos com o cancelamento da reserva, suportando os custos de outra reserva, no valor de R$1.058,68.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. O conjunto probatório comprovou que em 06/11/2023 os autores adquiriram diárias de hospedagem no estabelecimento hoteleiro da recorrente (ID 73383038), localizado em São Paulo/SP e, embora confirmada a regularidade da reserva, o contrato não foi cumprido.
8. Constata-se que o cancelamento do contrato ocorreu sem prévia comunicação e não foram adotadas medidas alternativas para o cumprimento contrato, de forma que o fato deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da recorrente pelo risco do negócio ou atividade (CDC, art. 6o, VI).
9. Os danos materiais correspondem à diferença apurada entre o valor originário da hospedagem e valor pago posteriormente, após o cancelamento, nos termos da sentença.
10. No tocante aos danos morais, os fatos reportados superam o âmbito do inadimplemento contratual e o direito indenizatório pleiteado pelos autores é legítimo, porquanto inegável os desdobramentos negativos decorrentes do cancelamento de reserva de hospedagem, como a insegurança gerada. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). No mesmo sentido: Acórdão 1929171, 0701350-13.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrentes totalmente vencidos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929171, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j.30/09/2024.